Tribunal: STF
Processo: RE 87965
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-21
Data de publicação: 1977-10-21

Ementa:
O ICM NÃO INCIDE SOBRE A IMPORTAÇÃO DE BENS DE CAPITAL. SÚMULA 570.
CONSIDERAM-SE BENS DE CAPITAL AS MAQUINAS E APARELHOS BEM COMO AS
SUAS PECAS, ACCESSORIOS, E SOBRESSALENTES, CLASSIFICADOS NOS
CAPITULOS 84 E 90 DA TABELA ANEXA AO REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, QUANDO POR SUA NATUREZA, SE DESTINEM A
EMPREGO DIRETO NA PRODUÇÃO AGRICOLA OU INDUSTRIAL E NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - (ART. 3, PARAGRAFO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR N 4/69).
AUTOMOVEL DE LUXO IMPORTADO PARA COMODIDADE DO DIRETOR DA EMPRESA
NÃO CONSTITUI BEM DE CAPITAL PARA OS FINS PREVISTOS NA SÚMULA 570.
RE NÃO CONHECIDO.